Tribunal: TJPA
Processo: 0064410-85.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064410-85.2014.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INATIVO. MUNICÍPIO DE BELÉM E IPAMB. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO ACOLHIDA DEVENDO SER APRECIADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INEPCIA DA INICIAL. REJEITADA. AÇÃO COLETIVA. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL AUTOMÁTICA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7507/91 E 7.546/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO E PELO IPAMB CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO ADESIVO DA REQUERENTE. CONHECIDO E PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – No caso sob análise, em se tratando de servidor em atividade, as irregularidades na progressão funcional dos substituídos processuais, ora apelados, geram efeitos mês a mês, configurando a relação de trato sucessivo, na qual a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, incidindo o disposto nas Súmulas 443 do STF e 85 do STJ.

2. Porém, no que se refere a servidor aposentado, se o direito pleiteado caracteriza revisão dos critérios do ato de aposentação, essa modificação somente poderá ocorrer dentro do prazo quinquenal, tendo como termo inicial a data da aposentadoria, de modo que se não atendido esse lapso temporal, estará caracterizada a prescrição do fundo do direito, disposta no art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932
.

3. Não merece prosperar a alegação de inépcia da inicial, tendo em vista que a Ação Coletiva permite que o pedido mediato seja formulado de forma genérica. Ademais, no caso, está claro no pedido situação em que é perfeitamente possível delinear como obrigação de fazer, quando do cumprimento da decisão transitada em julgado, tendo em vista que o Requerente delimitou os beneficiários da Ação, que serão os aposentados e pensionista, excluindo os professores.

4. A Lei n° 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional por antiguidade, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 19 da referida Lei, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal. Assim, preenchido o critério temporal no cargo o servidor atinge o direito a progressão. Essa é a regra geral.

5. Em se tratando de sentença ilíquida, inexistindo um valor certo para a condenação, os honorários advocatícios devem ser arbitrados quando da liquidação da sentença na forma do art. 85, 3° e 4°, do Código de Processo Civil, devendo ser levada em conta a sucumbência recíproca.

6. A sentença atacada deve ser modificada em parte apenas para fixar a atenção ao prazo prescricional do art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932, a contar do ato de aposentação quando da fase de liquidação de sentença, bem como quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos da fundamentação lançada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelações Cíveis, acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em
CONHECER DO RECURSO do ipamb e da prefeitura de belém e DAR-lhe PARCIAL provimento, ALÉM DISSO, conheceR do recurso adesivo do requerente e dar-lhe provimento E
REMESSA NECESSÁRIA REFORMAR EM PARTE A SENTENÇA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
29
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA

PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELEM - IPAMB, e Recurso Adesivo, interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM – SISBEL, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Ordinária revisional de proventos de aposentadorias e pensões para pagamento da progressão funcional temporal ou por antiguidade com pedido de Tutela Antecipada, ajuizada pelo requerente SISBEL, em face do IPAMB, tendo sido julgado procedente o pedido contido na inicial, para conceder a progressão funcional dos servidores do IPAMB aposentados e pensionistas.

Em sua petição inicial, o Requerente SISBEL, atuando na condição de substituto processual, aduziu que o IPAMB, estaria descumprindo as Leis Municipais nº 7.507/1991 e nº 7.546/1991, ao não efetuar a incorporação e o pagamento da parcela decorrente da progressão funcional, por antiguidade, nas aposentadorias dos servidores postos em inatividade e nas pensões aos dependentes dos ex-segurados municipais, excetuados os docentes do magistério municipal.

O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o IPAMB e o Município de Belém condenando o réu ao pagamento da verba corresponde à progressão por antiguidade aos servidores públicos municipais substituídos processualmente pelo Requerente, obedecidos os seguintes critérios: a) o beneficiário deveria ocupar cargo efetivo na Administração Pública Municipal direta ou indireta (autarquias, fundações públicas etc.); b) contabilizar tempo necessário à promoção por antiguidade quando ocorreu a aposentadoria ou a concessão da pensão. Contudo, independentemente do tempo de serviço de cada beneficiário, a verba devida incidirás apenas nos 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos da fundamentação. Custas e honorários pelo réu, sendo fixada a verba de honorários em 1% (um por cento) do valor do proveito econômico auferido, a ser apurado em liquidação de sentença.

Irresignados o Município de Belém e o IPAMB apresentaram recurso de Apelação (ID 2809286), requerendo a reforma da sentença, arguindo, preliminarmente, a inépcia da Inicia e a prejudicial de prescrição quinquenal quanto ao pedido de progressão funcional.

No mérito, o autor repete os argumentos lançados quando da alegação da inépcia da Inicial, aduzindo que a Exordial não indica quaisquer situações relacionadas aos exatos momentos em que cada um dos substituídos deveria ter recebido a progressão funcional, bem assim os níveis a que deveriam ascender, requerendo a extinção do feito sem julgamento do mérito.

Em sede de contrarrazões, o Requerente, SISBEL, requer seja negado provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau (ID

2809288).

O Requerente interpôs recurso adesivo requerendo o conhecimento e provimento do presente RECURSO ADESIVO para condenar o Réu a pagar Honorários advocatícios sucumbenciais nos moldes do art. 85, 3° e 4°, II do CPC, mantendo-se todos os demais termos da sentença. (ID 2809287)

Instado a se manifestar o Ministério Público se pronunciou pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO DO RECURSO, devendo a decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau, ser MANTIDA na sua totalidade.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso adesivo da Requerente pugnando pela manutenção da sentença.

O recurso foi recebido no duplo, conforme o disposto no artigo 1.012, caput, do CPC (ID 2811061).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária

e

do Recurso de Apelação e adesivo e passo a analisá-los.

A controvérsia recursal cinge-se sobre a possibilidade de reforma da Sentença guerreada sobre a hipótese de duas alegações de prejudicial de mérito, que consiste na prescrição e na possibilidade de inércia da Inicial. A primeira sob o argumento de que os proventos são fixados em ato administrativo único e a segunda sob a alegação de pedido genérico.

DA ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO ADUZIDA PELO MUNÍCIPIO DE BELÉM E IPAMB:

Sustentam os recorrentes que a pretensão do Autor/Apelado foi atingida pela prescrição quinquenal, tendo em vista que os proventos são fixados em ato administrativo específico, publicado na imprensa oficial do Município, publicação esta que marca o momento a partir do qual passa a correr o prazo prescricional para efeito de revisão dos valores fixados a título de proventos de aposentadoria e que a prescrição alcança o próprio FUNDO DE DIREITO

No tocante ao prazo prescricional aplicado contra a Fazenda Pública, o art. 1º do Decreto nº 20.910/32 estabelece que “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Portanto, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual tiverem origem.

Em se tratando de servidor em atividade, as irregularidades na progressão funcional geram efeitos mês a mês, configurando a relação de trato sucessivo, na qual a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, incidindo o disposto nas Súmulas 443 do STF e 85 do STJ,
in verbis
:

“Súmula 443 do STF. A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta”.

“SÚMULA 85, STJ. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”.

Nesse compasso, o reconhecimento da prescrição quanto às prestações anteriores ao quinquênio anterior à propositura da ação não gera a extinção da ação sem resolução de mérito, mas apenas afasta o pagamento das parcelas vencidas além do quinquênio anterior a propositura da demanda.

Porém, no que se refere a servidor aposentado, entendo relevante observar se o direito pleiteado caracteriza revisão dos critérios do ato de aposentação, ao passo que, em caso afirmativo, essa modificação somente poderá ocorrer dentro do prazo quinquenal, tendo como termo inicial a data da aposentadoria, de modo que se não atendido esse lapso temporal, estará caracterizada a prescrição do fundo do direito, disposta no art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932
.

A propósito trago precedente do Tribunal da Cidadania:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ATO DE APOSENTADORIA. REVISÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1. É o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça que o termo inicial do prazo prescricional, para revisão do ato de aposentadoria de servidor público, visando à concessão de vantagens que lhe seriam devidas, é a data da concessão de sua aposentadoria
. 2. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1901462 MG 2020/0272397-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021).
”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA B. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ADMINISTRATIVO.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. ATO DE APOSENTADORIA. RETIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO

1. Tendo em conta o caráter manifestamente infringente, e em face do princípio da fungibilidade recursal, recebe-se os presentes embargos de declaração como agravo regimental.

2. Embora a parte recorrente tenha fundamentado o recurso na alínea b do permissivo constitucional, não apontou, com precisão, que ato de governo local contestado em face de lei federal que teria sido julgado válido pelo Tribunal a quo.

3.
A Corte de origem entendeu que o reconhecimento do direito pleiteado pela parte agravante implicaria em modificação do próprio ato de aposentadoria. Diante desse contexto, constata-se que o aresto impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, que consagrou entendimento segundo o qual ocorre prescrição do fundo de direito se decorrido mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(EDcl no AREsp 356.246/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 06/03/2014) (grifo nosso).”

Essa questão já foi apreciada por este Tribunal de Justiça, conforme precedente a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR SERVIDORA APOSENTADA. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DO PRÓPRIO ATO DE APOSENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 1º DO DECRETO FEDERAL Nº 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1
. Apesar de a jurisprudência do STJ ser pacífica quanto à configuração da progressão funcional como prestação de trato sucessivo, na hipótese da Súmula nº 85, em se tratando de servidor já aposentado é necessário observar se a implementação do direito demanda a revisão dos critérios utilizados no próprio ato de aposentação, visto que a pretensão de alteração deste ato se submete à prescrição do fundo de direito, prevista no art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932
. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal. 2. A apelante era professora concursada do Estado do Pará e se aposentou em 2013 com proventos mensais correspondentes a: 1) Vencimento Integral (200h); 2) Aulas Suplementares (144h); Gratificação de Magistério (10%); Adicional de Escolaridade (80%); e Adicional por Tempo de Serviço (70%). 3. Uma vez que a apelante nunca recebeu qualquer acréscimo decorrente de progressão funcional, é incontroverso que o seu pleito consiste na modificação do próprio ato de aposentadoria, a fim de que seja incluída a referida verba nos seus proventos mensais, o que atrai a incidência do prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932.
4. Considerando que a Portaria de aposentação da apelante passou a produzir seus efeitos a partir de 01/10/2013 e que o presente feito somente foi ajuizado em 27/12/2019, têm-se que o seu direito de requerer o recebimento de progressão funcional prescreveu em 02/10/2018. 5. Assim, não merece reparos o
decisum
de primeiro grau, que corretamente julgou prescrita a pretensão ventilada. 6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. (6179573, 6179573, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-09-01).”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDOR MUNICIPAL APOSENTADO. PAGAMENTO DE PROGRESSÃO TEMPORAL OU POR ANTIGUIDADE. PLEITO PRESCRITO. DECRETO Nº 20.910/32.
SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – O Decreto nº 20.910/32, em seu artigo 1º, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem;

II – In casu, o apelante, servidor aposentado do Município de Belém, ajuizou uma Ação Ordinária pugnando pelo pagamento da progressão funcional temporal ou por antiguidade;

III – Outrossim, a causa de pedir se originou a partir da portaria de aposentadoria do apelante, ocorrida no dia 12 de julho de 2000, motivo pelo qual, o termo final do lustro prescricional corresponde à data de 12 de julho de 2005, ou seja, 05 (cinco) anos contados a partir da referida portaria;

IV - A ação ordinária ajuizada pelo recorrente foi distribuída perante o Juízo Monocrático apenas no dia 24 de novembro de 2010, motivo pelo qual, o pleito do apelante efetivamente encontra-se prescrito, tendo em vista o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32;

V - Recurso de apelação conhecido e improvido.

(3694753, 3694753, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-09-24) (grifo nosso).”

Desse modo, considerando o requerimento de pagamento de incorporação de progressão funcional por antiguidade, entendo que o seu pleito consiste na modificação do próprio ato de aposentadoria, o que atrai a incidência do prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932.

Outrossim,
a análise individualizada de cada beneficiário será avaliada na fase de liquidação de sentença quando o associado comprovará a titularidade de seu crédito, tendo em vista ser o pedido genérico, por se tratar de Ação Coletiva (art. 95 da Lei 8.078/70). Assim, a individualização dos pedidos se dará na fase de liquidação da Ação, onde, será também analisada a prescrição ou não do fundo de direito.

DA ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL

O Apelante/Requerido aduz a inépcia da Petição Inicial em virtude de não conter no bojo da peça processual inaugural a individuação de cada substituído processual, nem a data que ocorreu a aposentadoria de cada um, nem muito menos a data que cada um faria jus as pleiteadas progressões. Enfim, alega que a Inicial é genérica.

Não merece prosperar tal alegação, tendo em vista que a Ação Coletiva permite que o pedido mediato seja formulado de forma genérica. Ademais, no caso, está claro no pedido situação em que é perfeitamente possível delinear como obrigação de fazer, quando do cumprimento da decisão transitada em julgado, tendo em vista que o Requerente delimitou os beneficiários da Ação, que serão os aposentados e pensionista, excluindo os professores. Ademais, o Código de Processo Civil, permite que o pedido seja genérico (Art. 324).

Ademais, o Código de Processo Cível de 2015, previu expressamente a possibilidade da liquidação da sentença quando a mesma for ilíquida.
“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor”.

Logo, sendo os danos individuais homogêneos, o valor e as condições da satisfação dos pedidos de cada substituído processual, entre elas a análise da prescrição, será apurada na liquidação da sentença. Ademais, na hipótese em exame, a petição inicial delimitou a controvérsia aos elementos genéricos das relações jurídicas singulares de cada um dos associados da recorrente ao mencionar que os destinatários da Ação seriam os servidores aposentados e pensionistas, com exclusão dos professores.

Portanto, a peça processual inaugural encontra-se coerente para fins de execução individual, pois em conformidade com os requisitos do Art. 319 do CPC.

Ademais, não há impossibilidade de o pedido ser genérico quando o substituto processual é justamente um SINDICATO representante de uma categoria, pois consta de sua natureza o pedido generalizado e coletivo, devidamente autorizado pela Corte Superior, para o interesse e proteção dos direitos individuais homogêneos da categoria que representa.

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SINDICATO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM AJURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - Em relação à alegação de legitimidade por parte do sindicato, verifica-se que não assiste razão à União. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a legitimidade concedida aos sindicatos se estende tanto para a defesa de Interesses coletivos quanto para a proteção de direitos individuais homogêneos, ainda que tais anseios não se configurem em relação de consumo. Neste sentido; AgRgno REsp 1021871/ DF, Rei. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 08/09/2015; Agint no REsp 1689334/ RJ, Rei. Ministro Mauro Campbell Marques, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018; REsp 1681890/ RJ, Rei. Ministro Herman Benjamin, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017.11 - Agravo interno improvido. (Agint no REsp 1533580/RS, Rei. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018).

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MINISTÉRIO PÚBLICO – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 295 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DELINEADOS NA EXORDIAL – NARRAÇÃO DOS FATOS DA QUAL DECORRE LOGICAMENTE A CONCLUSÃO – PEDIDO GENÉRICO CABIMENTO, NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 286 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA ANULADA PARA DETERMINAR O RECEBIMENTO DA INICIAL E O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO
.

(TJSP; Apelação 0000571-51.2015.8.26.0549; 3ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 15/09/2015; Data de Registro: 16/09/2015).

DO RECURSO ADESIVO

O requerente pleiteou apelo adesivo com a pretensão de que os honorários advocatícios sucumbenciais fossem arbitrados na forma do art.
85, 3° e 4°, II do CPC
, por se tratar de sentença ilíquida.

Merece acolhida a pretensão tendo em vista se tratar, de fato, de sentença ilíquida, inexistindo um valor certo para a condenação. portanto, os honorários advocatícios devem ser arbitrados quando da liquidação da sentença na forma do art. 85, 3° e 4°, do Código de Processo Civil, devendo ser levada em conta a sucumbência recíproca.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. VÍNCULO TRABALHISTA COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUTORA BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O atraso no pagamento de salário, por si só, não é hábil a ensejar o direito à percepção de indenização por danos morais, conforme precedentes desta Corte. 2. No caso em apreço, o autor não demonstrou a efetiva lesão aos seus direitos da personalidade em decorrência do atraso no pagamento das verbas salariais, devendo ser afastada a condenação do Município à reparação por danos morais. 3.
Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios deve ser definido na fase de liquidação de sentença, conforme a regra do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - PROCESSO C&Iacute;VEL E DO TRABALHO -&gt; Recursos -&gt; Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 01311649020208090158 SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, Relator: Des(a). CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 19/04/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/04/2021).
”

Assim, assiste razão ao recorrente, por isso, merece provimento o recurso adesivo.

DO REEXAME NECESSÁRIO

A progressão funcional é a passagem do servidor para o padrão imediatamente superior dentro da classe ou categoria atual de sua Carreira Funcional.

Cargo público compreende o conjunto de atribuições, expressando unidades de competência cometida a um agente, criado por lei, com denominação própria e número certo, retribuído por pessoa jurídica de direito público, cujo regime de trabalho pode ser estatutário ou institucional.

O direito à progressão funcional requerido pelo SISBEL, ora Apelado, é oriundo de previsão legal, Lei 7.507/1991 que instituiu o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alterações dadas pela Lei nº 7.546/91, que assim estabelece,
in verbis
:

“Art. 11. Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo os critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 12. A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo único – O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento”

Outrossim, no que tange à escala progressiva, dispõe o art. 19 da referida lei municipal:

“Art. 19. A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalentes a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.”

A partir da análise do Art. 12 do diploma citado, ver-se que a progressão funcional horizontal por antiguidade é automática, tendo como condição critério puramente objetivo, que consiste no exercício efetivo de cinco anos no Município.

Assim, preenchido o critério temporal no cargo, o servidor atinge o direito a progressão. Portanto, todos os substituídos processuais em tela, que tenham satisfeito o critério objeto, retro discutido, ao tempo da aposentação ou da instituição de suas pensões tem direito a progressão.
Contudo, à medida que
o requerimento de pagamento de incorporação de progressão funcional por antiguidade para inativo consiste na modificação do próprio ato de aposentadoria, atrai a incidência do prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932, a contar do ato de aposentação, o que deve ser apurando na fase de liquidação de sentença.

Portanto, a sentença atacada deve ser modificada em parte apenas para fixar a atenção ao prazo prescricional do art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932, a contar do ato de aposentação quando da fase de liquidação de sentença, bem como quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos da fundamentação lançada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, na esteira do Parecer Ministerial, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO IPAMB E PREFEITURA DE BELÉM E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, devendo ser analisada a ocorrência ou não da prescrição do fundo de direito de casa associado, na fase de liquidação de sentença, E CONHEÇO DO RECURSO ADESIVO DA PARTE REQUERENTE E DOU-LHE PROVIMENTO para que os honorários advocatícios sejam
arbitrados quando da liquidação da sentença na forma do art. 85, 3° e 4°, II do Código de Processo Civil.
EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, para fixar a atenção ao prazo prescricional do art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932, a contar do ato de aposentação quando da fase de liquidação de sentença, bem como quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos da fundamentação lançada.

É o meu voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa),
29
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/12/2021